Tribunal: CARF
Processo: 10880.997507/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997507/2012-15
RESOLUÇÃO
1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório que
não homologou PER/DCOMP relativo a saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2006.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
2

DO DESPACHO DECISORIO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com o despacho decisório, foram glosadas parcelas do do Imposto pago
no exterior e de antecipação mensal por estimativas objeto de compensação em DCOMPs não
homologadas. Assim, ficaram reconhecidos somente os valores de (i) R$ 1.327.033,38 a título de
Imposto no Exterior e (ii) R$ 1.896.877,00 a título de estimativas compensadas.

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
requerendo o reconhecimento de decadência e a reforma do despacho decisório, com o
consequente deferimento do direito creditório pleiteado. Contudo, a decisão de primeira
instância negou provimento à Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo a estimativa
mensal cuja compensação não havia sido homologada e mantendo a glosa do imposto de renda
no exterior.
Como fundamento, a decisão de primeira instância afastou a decadência suscitada,
por ser aplicável somente à lançamento de crédito tributário, entendeu que a não homologação
da compensação de antecipação mensal por estimativa impede sua consideração no saldo de final
de período e, com relação aos lucros no exterior, que não havia documentos, notadamente
controle no LALUR, que comprovassem a receita de períodos anteriores a 2006 que justificassem
seu aproveitamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário, requerendo a reforma da decisão recorrida e o consequente reconhecimento
da integralidade do direito creditório pleiteado.
Após pugnar pela tempestividade de sua peça recursal e apresentar uma breve
descrição dos fatos atinentes ao processo, a contribuinte passa a suas razões recursais, conforme
a seguir relatado.
Nulidade da Decisão Recorrida
Preliminarmente, pede a nulidade da decisão recorrida, por alteração da motivação
do despacho decisório. Alega que a decisão recorrida teria ultrapassado os limites do despacho
decisório, afirmando que “78. Desse modo, entendo que sequer o valor de R$ 4.327.033,38
( )
CSLL Devida
6.727.571,42
(-)
IR Exterior
-1.327.033,38
(-)
Estimativas Mensais
-1.896.877,00
(=)
Saldo Negativo
-
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
3
deveria ter sido confirmado”. Alega, também que a decisão recorrida teria exigido controle dos
valores no LALUR, com base no disposto nos §§ 15, 16 e 20 do art. 14 da IN SRF 213,
argumentando que esse documento não havia sido considerado para o despacho decisório,
apresentando, todavia, o LALUR em anexo ao Recurso Voluntário.
Decadência
Reitera a alegação de decadência, argumentando que não seria possível revisar a
base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2006, pelo transcurso do prazo de 5 anos,
determinado pelos arts. 173, I, e 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Estimativa Compensada
Com relação à estimativa mensal de janeiro de 2006, alega que mesmo que a
compensação estivesse definitivamente julgada como não homologada, ainda assim, isso não
prejudicaria sua consideração na apuração do saldo de ajuste de final de período, pelo fato de a
compensação ser considerada confissão de dívida e seu valor executável. Nesse sentido, cita a
Solução de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006 e o Parecer PGFN/CAT n° 88, de 2014, bem
como decisões do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Imposto do Exterior
Em seguida, afirma que o valor recebido em janeiro de 2006 seria referente a juros
incorridos nos anos de 2004 e 2005, que sofreram retenção na fonte, defendendo a aplicabilidade
do disposto no art. 9o da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, ao caso. Afirma que sua
controlada Monsanto Bermuda Ltd. celebrou contrato de mútuo com a empresa Monsanto
Argentina SAIC, fornecendo valores e recebendo, por isso, juros que teriam sido reconhecidos de
acordo com o regime de competência e com os respectivos valores oferecidos ao fisco em
períodos anteriores. Portanto, em 2006, quando do pagamento dos juros, sofreu a retenção
definitiva pela fonte pagadora, faria jus ao aproveitamento desse tributo retido.
Com relação ao imposto de renda pago no exterior, alega que não teria ocorrido
excesso do limite autorizado na legislação, porque o imposto compensado em 2006 referir-se-ia a
lucros oferecidos à tributação em períodos anteriores. Argumenta que o fisco teria se equivocado
quanto à abrangência da análise a ser realizada. Aduz que teriam sido apenas considerados os
lucros disponibilizados no exterior do ano-calendário de 2006, quando o tributo aproveitado se
refere a lucros disponibilizados em períodos anteriores.
Quanto à possibilidade de aproveitamento de tributo pago no exterior
posteriormente ao oferecimento dos respectivos lucros no exterior à tributação no Brasil, alega
não haver óbice na legislação. Argumenta que o fisco teria se equivocado ao limitar a análise do
caso ao ano-calendário de 2006. Aduz que a legislação brasileira prevê a compensação limitada ao
imposto incidente no Brasil sobre os mesmos lucros no exterior, independentemente da
coincidência entre o período de disponibilização dos lucros do exterior no Brasil e o período de
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
4
utilização dos referidos créditos. Nesse sentido, cita o art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, e os arts.
13 a 18 da Instrução Normativa SRF n° 213, de 2002.
Prossegue, afirmando que a controlada teria sofrido a retenção do tributo na fonte,
quando do pagamento dos juros, pela mutuária na Argentina.

Por fim, traz as memórias de cálculo que entende estarem de acordo com as
normas citadas e os documentos juntados, conforme a seguir:
(a) Ano-Calendário de 2004

(b) Ano-Calendário de 2005
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
5

(c) Ano-Calendário de 2006

Conclui que havia saldo suficiente para a compensação declarada.

É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Nulidade da Decisão Recorrida
Afasto a nulidade da decisão recorrida, por alteração da motivação do despacho
decisório. Trata-se de resposta à questão levantada pelo próprio contribuinte em sua
manifestação de inconformidade. Portanto, não se verifica alteração da motivação.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
6
Também afasto a alegação de nulidade pela decisão recorrida ter ultrapassado os
limites do despacho decisório, afirmando que “78. Desse modo, entendo que sequer o valor de R$
4.327.033,38 deveria ter sido confirmado”. Entendo que essa manifestação consista em obter
dictum, sem efeito na decisão.
DELIMITÇÃO DA LIDE
Para delimitação da lide, cumpre registrar que, no Pedido de Restituição /
Declaração de Compensação, foram identificadas, pela autoridade preparadora, duas
inconsistências, que resultaram no indeferimento do saldo negativo alegado:
1- não foi aceito o valor da antecipação mensal do mês de janeiro, para fins de
dedução no ajuste anual, por não ter sido homologada a compensação dessa antecipação com
outros direitos creditórios alegados; e
2- com referência aos lucros no exterior:
- na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
referente ao ano-calendário de 2006, a recorrente declarou um valor a título de lucro no exterior
inferior ao que ensejaria o aproveitamento do montante registrado como tributo pago no exterior,
na mesma declaração;
- a autoridade preparadora entendeu que o lucro no exterior excederia o limite de
aproveitamento e não aceitou a diferença, reconhecendo somente parte do tributo pago no
exterior como passível de aproveitamento.
A recorrente, entretanto, alega que
- independente de a compensação da antecipação mensal por estimativa ser ou não
homologada, seu valor deve ser considerado para fins de dedução no ajuste anual, pelo fato de a
Dcomp consistir em confissão de dívida e seu valor ser passível de execução; e
- o tributo pago no exterior no ano-calendário de 2006 se refere a rendimentos
reconhecidos por competência em anos anteriores e que somente foram tributados por regime de
caixa em 2006.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Quanto ao tributo pago no exterior, argumenta que a controlada no exterior
concedeu um mútuo e reconheceu as respectivas receitas de acordo com o regime de
competência. Afirma que, ofereceu esses valores ao fisco durante os anos anteriores, mas
somente recebeu o valor dos juros em 2006, com retenção na fonte, definitiva. Finaliza alegando
que a retenção sofrida caracteriza o tributo pago no exterior, que se refere aos lucros oferecidos à
tributação pelo regime de competência em períodos anteriores. Conclui que isso garantiria o
limite para o aproveitamento do tributo em 2006.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
7
A decisão de primeira instância não discutiu essa possibilidade alegada, mas negou
provimento à Manifestação de Inconformidade por falta de prova. Por outro lado, a contribuinte
entregou vários documentos em anexo a seu Recurso Voluntário.
Para deslinde da quaestio, entendo que seja necessário um esclarecimento de fato.
Pois bem, entendo que seja possível aproveitar em um período o tributo nele pago
e referente ao lucro no exterior oferecido à tributação em períodos anteriores. Não encontro
nenhum impedimento na lei a esse procedimento. Ao contrário, a condição posta no art. 26 da Lei
n° 9.249, de 1995, é apenas que o tributo a ser aproveitado seja materialmente referente aos
lucros auferidos no exterior.
Contudo, o direito creditório deve ser comprovado pela interessada, nos termos do
§ 14 do art. 14 da IN SRF n° 213, de 2002.
Aliás, entendo que o disposto nos §§ 15 a 20 do art. 14 da IN SRF n° 213, de 2002,
que determinam o controle no LALUR do tributo pago no exterior que não tenha sido passível de
aproveitamento no mesmo ano e que poderá ser aproveitado em anos subsequentes, invocados
pela decisão recorrida como fundamento para negativa de provimento à Manifestação de
Inconformidade, não se aplica ao caso em tela. Com efeito, no caso em tela, não temos um
tributo pago no exterior e não passível de aproveitamento no ano, mas – ao contrário – um lucro
auferido no exterior e oferecido à tributação no Brasil, sem tributo a ele relativo pago no exterior
durante o período, mas em período subsequente.
Nos autos do processo n° 10880.979155/2012-16, da mesma interessada e que
trata do mesmo assunto, no mesmo período, só que para o IRPJ, a recorrente trouxe, em anexo a
seu Recurso Voluntário, documentação que diz respeito às mesmas operações tratadas no
presente processo, (e-fls. 388 a 483). Registre-se que as memórias de cálculo constantes de
ambos os Recursos Voluntários são equivalentes. No âmbito do processo n° 10880.979155/2012-
16, tais documentos não haviam sido analisados pela autoridade preparadora e, tampouco, pela
autoridade julgadora de primeira instância. O que também ocorre, no presente processo.
Entendo, assim como entendi no julgamento do processo n° 10880.979155/2012-
16, que, considerando o fundamento jurídico até aqui esposado, tanto a fidedignidade e
suficiência desses referidos documentos, quanto a correção dos cálculos com base neles
realizados, necessitam de conferência, para que se possa exarar uma decisão liquidável com
segurança.
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem (autoridade preparadora) esclareça essa questão de fato, realizando o
seguinte procedimento:
(a) cotejo da documentação acostada aos autos do processo n°
10880.979155/2012-16, às e-fls. 388 a 483;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997507/2012-15
8
(b) verificação da fidedignidade e suficiência dessa documentação, inclusive – se
necessário – intimando a recorrente ou terceiros a apresentar documentação adicional;
(c) elaboração de planilhas de cálculo com base nos documentos a serem aceitos,
conforme os critérios jurídicos esposados nesta decisão;
(d) preparação de relatório conclusivo sobre os fatos levantados;
(e) intimação da recorrente para, para manifestação no prazo de trinta dias; e
(f) retorno dos autos a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
unidade de origem, para esclarecimento de questão de fato.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 304
DF CARF MF
Original